Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RAI no. 1001961-78.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEA DE FIGUEIREDO, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada no. 1014878-40.2019.811.0041 movida em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu a tutela de urgência.
Sustenta a agravante que a r. decisão agravada merece ser reformada, para que os descontos procedidos pelo banco agravado, os quais ultrapassam a margem consignável da aposentadoria da autora, sejam suspensos.
Afirma ser notória a violação por parte do agravado ao dispositivo legal mencionado, bem como ao entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, ao descontar valores além da margem consignável de 30% da aposentadoria da agravante, prejudicando seu sustento e violando sua dignidade humana.
Argumenta por fim, que a conduta do agravado é ilícita, a qual deve ser cessada imediatamente, sob pena de se perpetuar a violação da dignidade humana da agravante, ao estar impedida de utilizar parcela considerável de sua aposentadoria, vez que com os descontos indevidos procedidos pelo agravado, o limite legal consignável é ultrapassado.
Requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, mediante a concessão da tutela antecipada recursal, reformando a decisão de 1o grau, determinando a suspensão dos descontos em folha de aposentadoria da agravante, nos valores de R$ 74,68 (setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), R$ 74,44 (setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 51,24 (cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) em titularidade do banco agravado, oficiando-se a SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEGES para que proceda com o referido ato, com fulcro no art. 303 do Código de Processo Civil, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; ao final, seja confirmada de forma definitiva a antecipação de tutela recursal, para conceder a liminar pleiteada no juízo a quo.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, primeiro porque, conforme dispôs o Magistrado “a quo”, vejamos:
“(...)Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.
(...)
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)
Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, conforme se nota dos documentos acostados aos autos e alegado pela autora na inicial, os descontos iniciaram-se em 2015 e 2018, sendo que somente neste momento a autora decidiu impugná-los, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.
Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
(Relator)